Tribunal: TJES
Processo: 0000563-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000563-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000563-45.2021.8.08.0006

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO, FABRICIO BARROS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso
IV e
VI, ambos

da Lei n
º 11.343/06
)
.

DOSIMETRIA
. SENTENÇA REFORMADA
.

1. Diante da prova oral colhida para o bojo dos autos, bem como o depoimento dos menores prestados na esfera policial, resta claro a incidência das causas de aumento de pena de participação de menores e uso de arma de fogo.

2.
In casu
, restou demonstrada a posse compartilhada da arma de fogo, uma vez que o apelante e os menores dispunham de ampla liberdade em eventual emprego do artefacto para a proteção do local.

3. A grande
quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos
, bem como as circunstâncias concretas do flagrante demonstram que o apelante
estava no imóvel há vários dias
, realizando o tráfico de drogas, com o
auxílio de uma arma de fogo
para realizar a
segurança
da boca, sendo elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois evidenciam que não se tratava de um traficante eventual.

3.
Recurso
de Cleiton dos Santos Ribeiro improvido. Recurso de Fabr
i
cio Barros de Jesus
parcialmente
provi
d
o
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do 1º apelante, dar parcial provimento ao recurso do 2º apelante, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000563-45.2021.8.08.0006

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO, FABRICIO BARROS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO e FABRÍCIO BARROS DE JESUS

em face da r. Sentença (00005634520218.pdf, pp. 317/355), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante Cleiton dos Santos Ribeiro foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
8
(
oito
) anos
e

04 (quatro) meses

de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
888
(
oitocentos e oitenta e oito
) dias-multa
, fixada cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato; e o apelante Fabrício Barros de Jesus pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07
(
sete
) anos
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa
, fixada cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00005634520218.pdf, pp. 385/427), a defesa busca a reforma da dosimetria, aplicando o patamar de 1/8 (um oitivavo) para cada circunstância judicial na primeira fase, além do reconhecimento do tráfico privilegiado para o apelante Cleiton dos Santos Ribeiro, bem como que sejam afastadas as causas de aumento de pena do uso da arma de fogo e corrupção de menor.

Contrarrazões (0000413092202080047.pdf, pp. 431/436)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3867295) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 04/2/2021, por volta das 18h51min, à Rua Euclides Campagnaro, Bairro Jacupemba, Comarca de Aracruz, o apelante CLEITON, acompanhado dos adolescentes A.I.F. e R.D.S.S., traziam consigo e mantinham em depósito 270 (duzentos e setenta) pinos de cocaína, 277 (duzentos e setenta e sete) buchas de maconha e 220 (duzentos e vinte) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Foi apreendido nas mesmas circunstâncias, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre .38 e 09 (nove) cápsulas deflagradas, de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo om determinação legal ou regulamentar.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo, próximo à Rua Euclides Campagnaro, foi apreendido com o apelante FABRICIO 100 (cem) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo om determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento tático quando avistaram o apelante CLEITON e os adolescentes em atitude suspeita, ingressando em uma residência, portando uma pochete. Ao abordarem os suspeitos e entrarem na residência, os policiais indagaram acerca das drogas existentes dentro da pochete, sendo informados que se tratavam de entorpecentes para venda e que o dinheiro referente comércio estava dentro do guarda-roupa. Após vasculharem o local, foram encontrados mais entorpecentes, bem como uma arma de fogo, além da quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco) reais, em espécie.

Quando estavam a caminho da Delegacia de Polícia, a guarnição visualizou o apelante FABRÍCIO em atitude suspeita, tentando evadir-se do local. A ser abordado, foi encontrado próximo a ele uma sacola contendo 100 (cem) pinos de cocaína.

Devidamente processado, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00005634520218.pdf, p. 37), Laudo Pericial de Arma de Fogo (00005634520218.pdf, p. 259/263) e Laudo de Exame Químico (00005634520218.pdf, p. 307).

A autoria restou inconteste diante da confissão dos apelantes e do depoimento colhidos pelos policiais militares em juízo.

A defesa pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena, previstas no art. 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (participação de menores), da Lei nº 11.343/06.

Todavia, a prova oral colhida em juízo relata que a arma de fogo foi encontrada dentro da residência utilizada por CLEITON e pelos menores para realizar o tráfico de drogas. Desta forma, resta claro que a posse do artefacto era compartilhada para a proteção da boca de fumo.

O Policial Militar Wanderson Arlindo Rossoni relata:

“(...) que no dia dos fatos os policiais lograram êxito porque a guarnição do 'GA" foi pela frente da residência e que os indivíduos tentaram fugir pelos fundos e começaram a pular o muro mas o depoente ordenou que voltassem; que a primeira guarnição adentrou na residência, fez a prévia de detenção dos indivíduos e já avisou substâncias de entorpecentes em cima de algo parecido com uma mesa; que também havia uma pochete no local com vasta quantidade de droga; que as drogas eram variadas entre "crack", cocaína e maconha; (...)
que foi localizado também um simulacro de pistola e uma arma de fabricação caseira;
(...) que o acusado Cleiton estava na primeira residência;
que na primeira residência, onde estava o acusado Cleiton, foi encontrado maconha, "crack" e cocaína; q
ue
também na primeira residência foi encontrado a pistola de simulacro, a arma de fabricação caseira em uma quantidade de dinheiro; que na primeira residência haviam dois menores envolvidos junto com o acusado Cleiton; que o acusado Cleiton confessou que estavam traficando e a moradora que era a Crislaine teria saído da residência e não estaria mais lá e os indivíduos aproveitaram vender as drogas no local;
(...)
Alexandre e o Baianinho que o acusado Cleiton cita às fls. 11 são os menores q
ue
estavam traficando com ele;
que não se recorda se a arma de fogo estava municiada mas acredita que não; ( ... )
que dos menores que estavam com o acusado Cleiton, Alexandre já tem histórico no tráfico. (
00005634520218.mídia
).

Perante a Delegacia de Polícia, o menor A.I.F. afirmou que estava dentro da residência, acompanhado do apelante CLEITON, com o propósito de vender as drogas apreendidas. Conta que estavam na posse do imóvel há 04 (quatro) dias
(
00005634520218.pdf, p. 25
).

Paralelamente, ainda na fase de Inquérito Policial, o menor R.D.S.S. afirmou que estava na posse do imóvel há 15 (quinze) dias e que teria vindo do Estado da Bahia para realizar a venda de drogas, sendo que apenas posteriormente o apelante e o menor A.I.F. teriam se juntado a ele para realizar o tráfico de entorpecentes no local. Conta, ainda, que a arma de fogo encontrada era utilizada
para proteção
pessoal e
da boca de fumo

(
00005634520218.pdf, p. 31).

Esclareço que, diante do depoimento do menor e R.D.S.S., é nítida a posse compartilhada da arma de fogo, uma vez que todos dispunham de ampla liberdade em eventual emprego do artefacto para a proteção do local.

Assim, diante da prova oral colhida para o bojo dos autos, bem como o depoimento dos menores prestados na esfera policial, resta claro a incidência das causas de aumento de pena de participação de menores e de uso de arma de fogo.

Passo então à análise da dosimetria.

Quanto ao réu CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO.

Na primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Salienta-se que foram apreendidas 270 (duzentos e setenta) pinos de cocaína, 277 (duzentos e setenta e sete) buchas de maconha e 220 (duzentos e vinte) pedras de crack.

Deste modo, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, bem como de três espécies diversas de entorpecentes, entendo como proporcional a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, não se mostrando a aplicação da fração de 1/8 ou de 1/6 suficiente para exasperar a pena base.

Na segunda fase
, presente a atenuante da menoridade relativa e a confissão espontânea, a pena restou atenuada para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase
, reconhecidas duas causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, o magistrado majorou a pena em 2/3, fixando-a em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado ao apelante CLEITON, entendo que não lhe assiste razão.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Como já destacado, foi apreendida
considerável quantidade e variedade de entorpecentes
, bem como as circunstâncias concretas do flagrante demonstram que o apelante
estava no imóvel há vários dias
, realizando o tráfico de drogas, com o
auxílio de uma arma de fogo
para realizar a
segurança
da boca, sendo elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois evidenciam que não se tratava de um traficante eventual.

Por fim, realizo a dosimetria quanto ao réu FABRICIO BARROS DE JESUS.

Na primeira fase
, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena base em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Salienta-se que foram apreendidas 100 (cem) pinos de cocaína.

Contudo, tendo como referência a proporcionalidade da pena aumentada em relação ao apelante CLEITON, em razão da quantidade e da variedade de droga apreendida, entendo que quanto ao apelante FABRICIO a pena deva ser exasperada em 1/8, sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, restam compensadas.

Na terceira fase,
não existe
m
causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deste modo, fixo como definitiva a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, ante a
reincidência
do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
Cleiton dos Santos Ribeiro
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Fabr
i
cio Barros de Jesus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)